Tribunal: TJES
Processo: 5011388-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011388-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: LEONARDO QUEIROZ CHAVES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LATAM WALLET. COMPRA DE CRÉDITOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CRÉDITOS NÃO COMPUTADOS. PASSAGENS CANCELADAS. VIAGEM NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 10.552,53) E MORAIS (R$ 7.000,00 PARA CADA AUTOR).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°

5011388-98.2024.8.08.0024

Recorrentes: LATAM AIRLINES BRASIL

e PAGBRASIL PAGAMENTOS ELE
TRÔNICOS LTDA

R
ecorridos: LEONARDO QUEIROZ CHAVES
MONTEIRO DE BARROS
e REBECA MONTEIRO DE BARROS ARAÚJO FERNANDEZ

R
ELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente no reembolso do valor das passagens aéreas canceladas (R$ 10.552,52) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00 para cada autor).

Irresignados, os requeridos apresentaram Recurso Inominado, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido PAGBRASIL PAGAMENTOS ELE
TRÔNICOS LTDA
e, no mérito, a improcedência dos pleitos indenizatórios de danos materiais e morais.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte requerida/recorrente PAGBRASIL PAGAMENTOS ELE
TRÔNICOS LTDA
, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços (empresa processadora do pagamento), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Explico.

In casu,
restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos/recorrentes na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço em razão do não processamento dos créditos adquiridos pela parte autora/recorrida, via LATAM VALLET, para aquisição de passagens aéreas.

Com efeito, pela narrativa constante dos autos e de acordo com as provas ali colacionadas, verifico que restou incontroverso que os autores efetuaram compra de parte das passagens aéreas com a utilização de créditos pela LATAM VALLET (forma de pagamento virtual que acumula créditos quando se compra passagens ou utiliza outros serviços da LATAM), no montante de R$ 8.110,53, em 07/10/23
, e o restante via PIX (R$ 2.442,00, em 09/10/23), mas os créditos adquiridos não foram computados, o que ocasionou o cancelamento das passagens aéreas.

Por tais razões, entendo que restou evidenciada a falha na prestação de serviços dos recorrentes, decorrente de erro de processamento nos créditos adquiridos pelos autores, tampouco restou comprovado que houve a restituição dos créditos e valores utilizados para compra das passagens aéreas, agindo com acerto o juízo de 1º grau na condenação dos requeridos ao pagamento dos valores dos bilhetes cancelados (R$ 10.552,53).

Fina
lizando, entendo que também restou devidamente comprovado o prejuízo extrapatrimonial suportado pelos recorrentes, decorrente do cancelamento da viagem internacional em razão da não computação dos créditos adquiridos para compra das passagens aéreas, situação que ultrapassou a fronteira do mero dissabor.

Outrossim, o alegado prejuízo imaterial encontra-se evidenciado pela teoria do desvio produtivo, consistente na desídia da parte recorrida em não promover a restituição dos créditos adquiridos a fim de possibilitar a aquisição de novos bilhetes aéreos, necessitando ingressar com a presente ação judicial para satisfação de seu direito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
LATAM AIRLINES BRASIL
e PAGBRASIL PAGAMENTOS ELE
TRÔNICOS LTDA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)